Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006433-93.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E POSTERIOR ANÁLISE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA À LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. “’À luz da Lei n. 11.101/2005, do art. 6o, § 7o-B, do CPC, dos arts. 67 a 69 e da jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE), compete: 1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação; e 1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca’ (CC n. 187.255/GO, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.).” (AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OI S/A

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração por
OI S/A

contra acórdão proferido no julgamento do presente agravo de instrumento que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para manter a decisão agravada, cabendo a análise de eventuais penhoras pelo juízo universal da recuperação judicial, em observância ao § 7o-B, do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

Alega a parte embargante que há carência de fundamentação a justificar a oposição de embargos de declaração, ao argumento que não há possibilidade do juízo da execução fiscal em realizar o ato de constrição.

Defende também que há competência absoluta do juízo universal “
para definir a concursalidade e sujeição de um determinado crédito (como os créditos não tributários oriundos de multas administrativas), o que foi desconsiderado pelo acórdão. O acórdão, portanto, omite-se sobre o fato de que o Juízo universal já exerceu esta competência absoluta, ao reconhecer que os créditos de multas administrativas (como aqueles objeto da execução fiscal de origem) estão sujeitos à recuperação judicial, e que, sobre eles houve novação (art. 59 da Lei n° 11.101/05), devendo ser pagos na forma do plano de recuperação judicial
”.

Aduz que o acórdão “
dispensa aos créditos públicos de natureza não tributária o mesmo tratamento legalmente conferido aos créditos públicos de natureza tributária, afastando-os, assim, do regime da recuperação judicial”
e que “
o crédito de multa do PROCON não ostenta igual natureza ao crédito tributário, na medida em que o §4o do art. 4o da LEF exclui expressamente a disciplina do art. 187 do CTN ao crédito não tributário, excluindo, também, e por consequência, a regra do art. 29 da LEF
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão e a carência de fundamentação, bem como para fins de prequestionamento expresso.

Contrarrazões no id. 163465184.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração por
OI S/A

contra acórdão proferido no julgamento do presente agravo de instrumento que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para manter a decisão agravada, cabendo a análise de eventuais penhoras pelo juízo universal da recuperação judicial, em observância ao § 7o-B, do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante omissão quanto à impossibilidade do juízo da execução fiscal realizar o ato de constrição, competindo ao juízo da recuperação judicial definir sobre a sujeição de um determinado crédito não tributário à recuperação judicial, regra essa inclusive prevista no art. 4o, § 4o da LEF.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Consoante a exposição do voto condutor do acórdão, cabe ao juízo da execução fiscal determinar a constrição e ao juízo da recuperação judicial a análise da viabilidade da constrição, c
omo se vê:

“Cumpre ressaltar desde logo que a questão já foi amplamente discutida pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com o cancelamento da afetação do tema n. 987, que discutia a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execuções fiscais de natureza tributária e não tributária.

Com efeito, a Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial) estabelece a possibilidade da constrição de bens, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição de eventuais bloqueio de bens que recaiam sobre bens de capital essencial à atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial,
in verbis:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7o-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(g.n.)

Logo, não há que se falar em suspensão do trâmite dos executivos fiscais, não importando inclusive a natureza do crédito executado, uma vez que a penhora nessa modalidade de execução é permitida, cabendo apenas submeter ao juízo universal da Recuperação Judicial os atos constritivos ou de alienação fiduciária para a devida avaliação e deliberação.

Ness
e sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRITUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECURAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Tocantins visando o recebimento de multas administrativas aplicadas pelo Procon, acolheu parcialmente os pedidos para determinar a suspensão da execução visto que a questão de direito tem por objeto a possibilidade da prática de atos constritivos, tão somente em face da empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, nos termos do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.
Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.944.453/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022 e REsp 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 3/4/2019.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. EXAME DA NECESSIDADE DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.769/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) (g.n.)

E
m mesmo posicionamento é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PENHORA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE – ARTIGO 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101 – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

De acordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer óbice com relação à decretação de penhora em face de empresa em recuperação judicial, sendo necessário, apenas, a avaliação por parte do Juízo de recuperação judicial, nos termos do artigo 6, § 7o-B, da Lei 11.101. (N.U 1008213-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÕES FISCAIS — INDISPONIBILIDADE DE BENS - EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — TEMA No 987 — DESAFETAÇÃO E CANCELAMENTO — MONTANTE DA PENHORA SIGNIFICATIVAMENTE ALTO — PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA — ANÁLISE PRÉVIA DA VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em decisão publicada no dia 28/6/2021, houve a desafetação e cancelamento do Tema n. 987 pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. “Cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. (...)”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022).

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1020156-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Diante disso,
o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe, cabendo apenas ao juízo universal da recuperação judicial a deliberação sobre eventual constrição
.” (g.n.) (id. 159180159)

Em que pese os argumentos da parte embargante, percebe-se que não há omissão ou carência de fundamentação, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

A decisão é cristalina ao estabelecer que compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos constritivos, devendo tal questão apenas ser submetida ao juízo da recuperação judicial para análise quanto à viabilidade da constrição efetuada no executivo fiscal.

Inclusive, tal entendimento está em consonância ao § 7o-B do art. 6o da Lei de Recuperação Fiscal, bem como ao entendimento recente e consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Aqui se repisa a jurisprudência pacífica do STJ, com o julgado mais recente, que segue os ditames já aplicados no acórdão,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.

1. "A jurisprudência do STJ, em casos de recebimento, no duplo efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de encerramento da recuperação judicial, tem se erigido no sentido de que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda" (EDcl no AgInt no CC n. 169.765/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020.).

2. A Primeira Seção, quando do cancelamento do Tema 987 do STJ, nos autos do REsp 1.694.261/SP, reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que o deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, ressalvando, todavia, que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial".

3.
"À luz da Lei n. 11.101/2005, do art. 6o, § 7o-B, do CPC, dos arts. 67 a 69 e da jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE), compete: 1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação; e 1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca" (CC n. 187.255/GO, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.).

Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) (g.n.)

O
utrossim, diversamente do que tenta induzir a parte embargante, restou devidamente expresso que a LEF concede ao crédito não tributário a mesma preferência concedida ao crédito tributário, não importando a natureza para não se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023